Tribunal: TJDFT
Processo: 0733727-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Auddy Ltda ME, Maria Ana Alves Amorim e Wladimir Amorim de Sousa em face da decisão de saneamento parcial que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico manejada em seu desfavor pelo agravado – Domingos Ferreira de Lima –, dentre outras medidas: (i) rejeitara a prejudicial de decadência da pretensão formulada; (ii) determinara que fosse retirado o sigilo dos documentos que individualizara, juntados pelos agravantes, assegurando-se vista ao agravado; (iii) determinara a expedição de ofício ao Distrito Federal e à Terracap requisitando informações sobre o andamento do processo 0160.001.522/2001, relacionado ao imóvel em nome da primeira agravante; (vi) intimara os agravantes para que esclareçam como o derradeiro agravante realizara pagamento em favor da segunda agravante pela aquisição das cotas sociais da empresa agravante, comprovando a quitação individualizada; (vi) intimara os agravantes para que informem sobre o destino do imóvel onde funcionava a sede social da primeira agravante. A seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afastado os benefícios da justiça gratuita assegurada os agravados e afirmada a decadência da pretensão ou, alternativamente, que seja: (i) reconhecido que o fim do casamento entre o agravado e a segunda agravante fora no dia 08.01.2012, e que as questões afetas à primeira agravante e à divisão das cotas sociais devem ser debatidas somente até a data individualizada; (ii) assinalada a existência das declarações de imposto de renda de ID 66609862 e 6660986, hábeis a comprovar as alegações formuladas em contestação; (iii) permitido aos seus patronos acesso aos arquivos das declarações de imposto de renda do agravado, relativas aos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; e alfim, (iv) afirmado que as questões atinentes à partilha da primeira agravante devem ser limitadas até a data da separação fática entre o agravado e a segunda agravante no dia 08.01.2012. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor ação de conhecimento almejando a declaração da nulidade da transferência das cotas sociais realizadas pela segunda ao terceiro agravante, o cancelamento das 8a e 9a alterações contratuais da primeira agravante, sua inclusão do agravado no quadro societário da empresa agravante. Defenderam que a pretensão formulada pelo agravado encontra-se fulminada pela decadência, tendo em vista que a alteração contratual impugnada ocorrera no dia 01.07.2011 e fora registrada perante a Junta Comercial em 24.01.2012, enquanto a ação fora ajuizada somente em 12.02.2019, quando já ultrapassado o prazo de 4 (quatro) anos previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil para postular a anulação da alteração contratual. Quanto ao mérito, sustentaram que o término do casamento havido entre o agravado e a segunda agravante fora no dia 08.01.2012, conforme reconhecido em sentença de divórcio. Observaram que a alteração no contrato social da empresa agravante, a seu turno, fora subscrita no dia 01.07.2011 e registrada na Junta Comercial em 10.02.2012. Noticiaram que, nesse contexto, a segunda agravante encerrara seu vínculo com a primeira agravante no dia 01.07.2011, data que antecedera o término da união e, nesse contexto, qualquer controvérsia relacionada à alteração social da empresa agravante ou ao imóvel onde funciona sua sede social somente é possível até a data nomeada. Acentuaram que após a separação fática do agravado e a segunda agravante não há qualquer comunicação de bens, afigurando-se indevida a determinação de expedição de ofício ao Distrito Federal e à Terracap, porquanto as informações relacionadas à alteração contratual e ao imóvel no qual funciona à primeira agravante não dizem respeito ao agravado. Mencionaram que a segunda agravante ostenta o direito de se retirar do quadro societário da empresa agravante, não sobejando possível reconhecer qualquer ilegalidade nesse ato. Destacaram que as declarações de imposto de renda dos anos de 2010 a 2011 da segunda agravante coligida aos autos evidenciam que ela não detinha condições financeiras para integralizar as cotas sociais da primeira agravante, legitimando a alienação das suas cotas sociais e, devem ser consideradas pela decisão saneadora como elementos probatórios. Acresceram que afiguram desarrazoada a determinação imposta pela decisão guerreada debitando aos agravantes a obrigação de esclarecerem como o derradeiro agravante realizara pagamento em favor da segunda agravante pela aquisição das cotas sociais da primeira agravante, comprovando a quitação individualizada. Assinalaram que aludida informação pode ser aferida nas declarações de imposto de renda coligidas aos autos. Pontuaram que não sobeja possível que as declarações de imposto de renda do agravado relativo aos exercícios de 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007 permaneçam sob segredo de justiça devendo ser albergado aos agravantes o conhecimento do teor desses documentos em observância ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Auddy Ltda ME, Maria Ana Alves Amorim e Wladimir Amorim de Sousa em face da decisão de saneamento parcial que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico manejada em seu desfavor pelo agravado – Domingos Ferreira de Lima –, dentre outras medidas: (i) rejeitara a prejudicial de decadência da pretensão formulada; (ii) determinara que fosse retirado o sigilo dos documentos que individualizara, juntados pelos agravantes, assegurando-se vista ao agravado; (iii) determinara a expedição de ofício ao Distrito Federal e à Terracap requisitando informações sobre o andamento do processo 0160.001.522/2001, relacionado ao imóvel em nome da primeira agravante; (vi) intimara os agravantes para que esclareçam como o derradeiro agravante realizara pagamento em favor da segunda agravante pela aquisição das cotas sociais da empresa agravante, comprovando a quitação individualizada; (vi) intimara os agravantes para que informem sobre o destino do imóvel onde funcionava a sede social da primeira agravante. A seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afastado os benefícios da justiça gratuita assegurada os agravados e afirmada a decadência da pretensão ou, alternativamente, que seja: (i) reconhecido que o fim do casamento entre o agravado e a segunda agravante fora no dia 08.01.2012, e que as questões afetas à primeira agravante e à divisão das cotas sociais devem ser debatidas somente até a data individualizada; (ii) assinalada a existência das declarações de imposto de renda de ID 66609862 e 6660986, hábeis a comprovar as alegações formuladas em contestação; (iii) permitido aos seus patronos acesso aos arquivos das declarações de imposto de renda do agravado, relativas aos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; e alfim, (iv) afirmado que as questões atinentes à partilha da primeira agravante devem ser limitadas até a data da separação fática entre o agravado e a segunda agravante no dia 08.01.2012. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão saneadora, que, nos autos da ação de conhecimento promovida pelo agravado em desfavor dos agravantes, rejeitara a prejudicial de mérito, concernente à decadência da pretensão autoral, suscitada pelos agravantes, e, outrossim, determinara a prática de medidas volvidas à instrução probatória. Confira-se, por oportuno, o teor do provimento guerreado: “DOMINGOS FERREIRA DE LIMA ajuizou ação declaratória de nulidade em desfavor de AUDDY LTDA-ME, MARIA ANA ALVES AMORIM e WLADIMIR AMORIM DE SOUSA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que era casado com a segunda requerida, Maria Ana, de quem se separou de fato em 08/1/2012 e, posteriormente, se divorciaram. Sustenta que na ação de divórcio (no 2012.13.1.000713-5) foi definida a partilha das cotas sociais de AUDDY LTDA – ME pertencentes ao ex-casal à razão de 50% para cada um, além das cotas sociais de outra pessoa jurídica EVOLUTION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME. Assevera que, quando da separação do ex-casal, as cotas da sociedade AUDDY eram divididas da seguinte forma: 142.500 para a segunda ré, Maria Ana, e 7.500 para o terceiro requerido, Wladimir. Alega, no entanto, que a segunda requerida simulou a transferência, em 10/02/2012, à revelia do autor, de todas as cotas do ex-casal para o terceiro requerido, Wladimir, que até então era apenas sócio minoritário. Sustenta que a pessoa jurídica AUDDY é beneficiária do programa PRÓ-DF, do Governo do Distrito Federal, mas há iminente risco de retomada, pela TERRACAP, do imóvel cedido à pessoa jurídica, uma vez que está sendo desvirtuado o objeto de utilização do imóvel pela AUDDY, pois estava sendo locado a terceiros. Afirma que, em maio de 2012, a TERRACAP ajuizou ação de cobrança (no 2012.01.1.063422-5) em desfavor das mesmas partes da presente ação, referente ao contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra do imóvel, sendo que todo o débito foi integralmente pago pelo ora autor. Em razão do pagamento do débito, o autor relata que ajuizou a ação de ressarcimento no 0703625-51.2018.8.07.0017 em desfavor de Maria Ana e Wladimir.Alega que, ao comparecer perante a TERRACAP, o autor tomou ciência da tramitação de processo administrativo de retomada do imóvel (processo SEI no 160.001.522/2001) por suposta irregularidade quanto à destinação do bem, o que pode culminar na perda do imóvel. Sustenta que soube que o bem estava alugado, porém, o autor nunca recebeu repasse de valores relativos ao aluguel. Relata que, posteriormente, o terceiro requerido Wladimir realizou outra alteração contratual, na qual o valor das cotas sociais da ré AUDDY foi reduzido para 1.000. Afirma que, em 2018, o autor compareceu à Junta Comercial para tentar alterar as cotas sociais da ré AUDDY mediante apresentação da sentença de divórcio e partilha, todavia, o pedido foi negado, uma vez que sua ex-esposa, Maria Ana, não mais detinha cotas sociais. Discorre sobre a simulação da transferência das cotas sociais. Defende que, ainda que a ré Maria Ana tenha alienado suas cotas ao réu Wladimir, o autor não recebeu nenhum valor correspondente ao seu quinhão. Requer, em tutela de urgência, que: 1) o terceiro requerido, Wladimir, seja retirado da administração da sociedade, nomeando-se o autor para tanto; 2) seja dada a posse do imóvel ao autor para administrá-lo dando a destinação correta; e 3) seja determinado o bloqueio de eventuais valores recebidos na ação de despejo no 0700071-05.2018.8.07.0019, ajuizada pela pessoa jurídica ré. No mérito, requer, além da confirmação da liminar, a declaração de nulidade da transferência das cotas sociais da requerida Maria Ana para o réu Wladimir, e cancelamento, por consequência, da 8a e 9a alterações contratuais da pessoa jurídica AUDDY, bem como inclusão do autor no quadro societário e exclusão do requerido Wladimir. No mais, pleiteia a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização ao autor correspondente ao valor que teria direito sobre o imóvel, em caso de perda do imóvel para a TERRACAP. Junta procuração e documentos de IDs 28753540 a 28754941, fls. 8/223. Emenda à inicial no ID 29378793, fls. 243/245, em que o autor afirma que somente tomou ciência da simulação em meados de 2016 e que, em 2017, tentou efetuar a alteração em cartório, mas sem êxito. Informa que foi citado em 10/10/2012 acerca da ação de cobrança da TERRACAP (no 2012.01.1.063422-5) e que não sabia que o imóvel estava sendo locado, pois não tinha tempo de verificar as atividades da empresa que estava em nome de sua então esposa e sobrinho, ora segundo e terceiro requeridos, bem como que nunca recebeu nenhuma quantia pela locação. Junta outros documentos de ID 29378804 a 29378822, fls. 246/289. No ID 30085626, fls. 290/292, foi determinada a associação deste processo aos de nos 0703625-51.2018.8.07.0017 e 0702251-97.2018.8.07.0017. A ação de ressarcimento no 070362551.2018.8.07.0017 foi julgada parcialmente procedente (ID 65679913 - Pág. 5/8, FLS. 1382/1385) para condenar o requerido Wladmir ao pagamento de sua quota parte na obrigação, correspondendo a 5% do valor total pago pela parte autora à TERRACAP (R$ 45.084,62), e, em 4/8/2020, foi arquivada definitivamente em 4/8/2020. A ação de indenização (0702251-97.2018.8.07.0017), de sua vez, foi julgada procedente para condenar a ré Maria Ana ao pagamento de R$35.511,56 relativo à condenação trabalhista arcada exclusivamente pelo ora autor (ID 65679923 - Pág. 89/92 , fls. 1577/1580. Atualmente, essa segunda ação aguarda decisão colegiada acerca da apelação interposta. O pedido de tutela antecipada foi indeferido no ID 30085626, fls. 290/292. No ID 31386981, fl. 294, o autor noticiou a interposição de Agravo de Instrumento de ID 31387049, fls. 296/306, e foi indeferida a tutela antecipada recursal (ID 32396526, fls. 318/322).No ID 31387063, fls. 307/315, o autor juntou cópia da contestação ofertada pelos dois últimos ora requeridos na ação 0703625-51.2018.8.07.0017. A primeira ré AUDDY LTDA-ME e o terceiro requerido WLADIMIR AMORIM DE SOUSA foram citados em 15/7/2019 (IDs 40139931 e 40140158, fls. 344/345). A segunda ré MARIA ANA ALVES AMORIM foi citada em 12/7/2019 (ID 39709719, fl. 343). Os requeridos ofertaram contestação conjunta no ID 42015998, fls. 347/358, em que arguem as preliminares de inépcia da petição inicial e a ilegitimidade passiva de AUDDY LTDA ME e WLADIMIR AMORIM DE SOUSA. No mérito, defendem que não houve simulação quanto à transferência das cotas sociais de Maria Ana para Wladimir, e sustentam que o ingresso ou retirada de algum sócio do quadro societário é exercício de direito personalíssimo, isto é, exercício regular de direito. Ademais, alegam que ação de divórcio foi ajuizada pelo ora autor somente em 13/4/2012, portanto, após a transferência ora questionada (8a alteração contratual protocolada em 24/1/2012), e que a senhora Maria Ana foi citada acerca da ação de divórcio apenas em 30/5/2012. Destacam, assim, que a ré Maria Ana se retirou do quadro societário da AUDDY em data anterior à ação de divórcio. Sustentam que, conforme restou decidido na ação 0703625-51.2018.8.07.0017, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o dos sócios. Ademais, alegam que Maria Ana não integralizou suas cotas sociais, isto é, não desembolsou valores ou bens para sua aquisição, pois nem ela e nem o seu então esposo, ora autor, não tinham condições financeiras de realizar tal aporte financeiro. Afirmam que houve o aumento do capital social, mas sem lastro, conforme sugestão do próprio autor à época. Alegam que o autor falta com a verdade ao afirmar que somente tomou ciência da alteração do quadro societário em 2016, uma vez que, quando da ação de cobrança ajuizada pela TERRACAP, acerca da qual foi citado em10/10/2012, o autor já teve acesso aos atos constitutivos atualizados da AUDDY LTDA ME. Defendem que o autor acessava informações acerca da pessoa jurídica AUDDY por ser servidor do Distrito Federal e que, em 7/5/2012, o requerido Wladimir registrou reclamação perante a TERRACAP. Ao final, pugnam pela condenação do autor por litigância de má-fé. Juntam procuração e documentos de IDs 42016002 a 42016007, fls. 359/374; ID 51022957, fls. 444; e ID 51023203, fl. 448. Réplica no ID 43907226, fls. 377/385, em que o autor afirma que os requeridos não se desincumbiram de provar suas alegações e não demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Relata que as partes não informaram sobre o valor recebido por Maria Ana pela transferência das cotas sociais a Wladimir, notadamente por possuir a pessoa jurídica patrimônio com valor aproximado de R$ 150.000,00 (imóvel). Relata que a transferência de Maria Ana para o sobrinho Wladimir ocorreu poucos dias após a separação de fato do ex-casal Maria Ana e Domingos. No mais, sustenta que os requeridos praticaram abuso de personalidade e desvio de finalidade em relação à pessoa jurídica ré, e reitera as alegações iniciais. Oportunizada a especificação de provas, o autor pugnou sejam os requeridos intimados para juntar o documento de transferência das cotas sociais e recibo de pagamento respectivo, bem como que o requerido Wladimir apresente cópia do processo administrativo que tramita perante a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (ID 43907516, fl. 386). Os requeridos, de outro lado, pugnaram seja o autor intimado para juntar sua declaração de bens e valores patrimoniais, entregue ao órgão pagador do autor, assim como de seu cônjuge virago à época, ora requerida. Por fim, esclarecem que não se opõem à quebra do sigilo bancário das rés Maria Ana e Auddy, no período de 2009 a 2011 (ID 44024523, fls. 388/391). Juntam documentos de ID 44024527, fls. 392/397. No ID 48979145, fls. 399, as partes foram intimadas para juntarem os documentos pretendidos em especificação de provas. O autor juntou documentos de IDs 50908037 a 50908050, fls. 401/440, e apresentou embargos de declaração de ID 51016161, fl. 441/442, sobre os quais os requeridos se manifestaram no ID 52141410, fls. 457. Os requeridos se manifestaram acerca da decisão de ID 48979145, fls. 399, e juntaram documentos (IDs 51023197 a 51023220, fls. 446/455). No ID 52246412, fl. 458, o autor sustenta que os requeridos não cumpriram a determinação judicial, uma vez que não apresentaram cópia do processo administrativo que tramita perante a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, e não juntaram documento que comprove a licitude da transferência das cotas sociais. Por fim, o autor pugna pela desistência de parte do pedido inicial para manter apenas: 1) declaração de nulidade da transferência das cotas sociais de Maria Ana para Wladimir, cancelando a 8a e 9a alterações contratuais; 2) condenação dos requeridos ao pagamento de indenização ao autor no valor correspondente ao que teria direito sobre o imóvel, em caso de perda do imóvel; 3) condenação dos requeridos ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Acórdão de ID 54156885, fls. 460/466, em que foi negado provimento ao Agravo de instrumento interposto pelo autor acerca da decisão em que foi indeferido o pedido de tutela antecipada. Decisão de ID 56962735, fls. 472/473, em que foi negado provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor. A parte ré opôs embargos de declaração acerca da decisão que negou provimentos aos embargos anteriores (ID 59936347, fls. 475/479), o autor se manifestou (ID 62190404, fl. 481), e, novamente, foi negado provimento aos embargos opostos (ID 63102905, fls. 483/485). Os requeridos se manifestaram no ID 65678466, fls. 486/491, reafirmando as alegações de defesa. Acrescentaram que o autor acessou o processo administrativo o qual pretende que os requeridos juntem aos autos, e, inclusive, requisitou cópias em 11/10/2014. Juntam documentos de IDs 65678467 a 66609869, fls. 492/1647. O autor impugna os documentos juntados pelos requeridos sob argumento de que não têm relação com o objeto da presente ação e pugna pela condenação dos réus por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé (ID 69226939, fl. 1651). Nos IDs 69244429 a 73033136, fls. 1654/2394, os requeridos juntam outros documentos, e informam que é a cópia do processo administrativo requerido. No ID 74007977, fl. 2400, o autor informa que não foi possível ter acesso aos documentos juntados pelos requeridos nos IDs 69244429 a 73033136, fls. 1654/2394. Decido. Promovo o saneamento parcial do feito. Os requeridos arguiram a preliminar de inépcia da inicial, que não merece prosperar. Isso porque, na esteira da orientação jurisprudencial hodierna, somente deve ser reconhecida quando implique em dificuldade à parte adversa para produzir sua defesa, o que não é o caso dos autos, pois verifico que a petição inicial, de modo claro, descreve os fatos e ostenta o pedido, o que afasta a hipótese de vício estrutural. De fato, o autor sustenta que houve simulação na transferência das cotas sociais da ré Maria Ana para o requerido Wladimir em relação à pessoa jurídica ré Auddy, do que decorreu o pedido de declaração de nulidade do ato jurídico e consequente cancelamento das alterações contratuais respectivas. Subsidiariamente, em caso de perda do imóvel pelos requeridos, o autor pugnou pelo pagamento de indenização correspondente ao seu quinhão sobre o imóvel. Nesse ponto, destaco que não se trata de pedido genérico como alegam os requeridos, uma vez que não se tem ciência do possível valor apurado em caso de eventual perda do imóvel. Quanto à alegação impossibilidade jurídica do pedido para o autor ser incluído no quadro societário, observo que inexiste, atualmente, essa condição da ação no ordenamento jurídico, ficando a análise da possibilidade ou não de acolhimento do pleito inicial quanto a esse aspecto para o mérito da lide. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia. Outrossim, os requeridos arguíram a preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro e terceiro requeridos, AUDDY LTDA-ME e WLADIMIR AMORIM DE SOUSA, ao argumento de que o autor não indicou nenhuma relação jurídica entre eles e o autor. No entanto, tal preliminar não comporta aceitação. A legitimidade para a causa, ativa e passiva, diz respeito à pertinência subjetiva da ação, na medida em que quem deve figurar no polo ativo da causa é o titular do direito material que se pretende deduzir em juízo, enquanto no polo passivo deve constar aquele que deve suportar os efeitos de uma eventual condenação. Assim, conforme ensinam a doutrina e a jurisprudência majoritárias, a legitimidade para a causa deve ser aferida em status assertiones, ou seja, à luz das afirmações feitas pelo autor, não havendo necessidade de que a correspondência com o direito material seja real, o que ficaria a cargo de eventual juízo meritório de procedência. Neste contexto, o autor alega nulidade quanto à transferência das cotas sociais da pessoa jurídica AUDDY, pela ré MARIA ANA, ao requerido WLADIMIR, pela ocorrência de simulação, o que atrai a legitimidade do primeiro e terceiro requeridos. Dessa forma, apenas uma análise meritória poderá comprovar a nulidade da transferência, bem como, se constatada a nulidade, se pode ser atribuída responsabilidade aos requeridos. Por essa razão, repilo a preliminar de ilegitimidade primeiro e terceiro requeridos. Por oportuno, observo da sentença de divórcio, ID 28753558 - Pág. 5/25, fls. 22/25, que a pessoa jurídica AUDDY LTDA ME foi partilhada na proporção de 50% para cada cônjuge. Realço que conquanto a parte ré afirme que a modificação do quadro societário tenha ocorrido antes da ação de divórcio, tal não foi objeto de comunicação pela requerida naqueles autos, tanto que constou da sentença a partilha desse bem pelo ex-casal, sentença essa que transitou em julgado. Assim, não se há de falar que o autor não poderia pleitear sua menção sobre esse patrimônio. Verifico, também, que o autor pugnou desistência parcial do pedido inicial no ID 52246412, fl. 458. Assim, a presente lide seguirá para apreciação dos seguintes pleitos iniciais: 1) declaração de nulidade da transferência das cotas sociais de Maria Ana para Wladimir, cancelando a 8a e 9a alterações contratuais; 2) condenação dos requeridos ao pagamento de indenização ao autor no valor correspondente ao que teria direito sobre o imóvel, em caso de perda do imóvel; 3) condenação dos requeridos ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Lado outro, o autor foi intimado para se manifestar acerca dos documentos juntados pelos requeridos nos IDs 69244429 a 73033136, fls. 1654/2394, todavia, informou que não foi possível a visualização dos documentos (ID 74007977, fl. 2400). De fato, em consulta ao sistema interno do PJe, observo que os documentos de IDs 69244429 a 73033136, fls. 1654/2394, foram juntados mediante anotação de sigilo, impedindo a visualização pela parte autora. Assim, à Secretaria para que proceda a retirada da anotação de sigilo dos documentos de IDs 69244429 a 73033136, fls. 1654/2394, e após, dê-se vista dos autos ao autor e intime-o acerca da presente decisão, pelo prazo de 15 dias. Realço estar, por ora, preclusa a oportunidade de juntada de outros documentos. Sem prejuízo, oficie-se ao GDF e à TERRACAP requisitando informações sobre o andamento do processo 0160.001.522/2001, relacionado ao imóvel em nome da ré AUDDY LTDA-ME, devendo informar se já houve conclusão e, se possível, promover uma breve exposição dos fatos. Vindo resposta, dê-se vista às partes. Por fim, ponderando a existência de imóvel cedido (PRÓ/DF) à pessoa jurídica AUDDY, com elevado valor econômico, deverão os requeridos esclarecer como foi feito o pagamento de Wladimir à Maria Ana pela aquisição das cotas sociais, devendo juntar o documento pertinente relacionado ao pagamento realizado. Outrossim, deverão informar qual o destino desse imóvel (se desocupado, se locado, se utilizado pela pessoa jurídica). Prazo de 15 dias. Após a resposta, dê-se vista ao autor.” Assinala-se que aludida resolução fora integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, nos seguintes termos: “DOMINGOS FERREIRA DE LIMA ajuizou ação declaratória de nulidade em desfavor de AUDDY LTDA-ME, MARIA ANA ALVES AMORIM e WLADIMIR AMORIM DE SOUSA, partes qualificadas nos autos. No ID 82096234, fls. 2407/2413, foi promovido o saneamento parcial do feito para rejeitar as preliminares de inépcia e ilegitimidade passiva, determinar a retirada da anotação de sigilo dos documentos juntados pelo requerido e determinar a expedição de ofício ao GDF e à TERRACAP requisitando informações sobre o andamento do processo 0160.001.522/2001. Ao final, os requeridos foram intimados para esclarecer como foi feito o pagamento de Wladimir à Maria Ana pela aquisição das cotas sociais, devendo juntar o documento pertinente relacionado ao pagamento realizado, bem como informar qual o destino do imóvel (se desocupado, se locado, se utilizado pela pessoa jurídica). Os requeridos opuseram embargos de declaração no ID 90834237, fls. 2417/2425, em que sustentam a ocorrência de decadência e pugnam pela manutenção do sigilo dos documentos juntados, pois se trata de declarações de imposto de renda. Alegam contradição, omissão e obscuridade na decisão de ID 82096234, fls. 2407/2413, sob os seguintes argumentos: 1) que este Juízo afirmou peremptoriamente que Domingos se separou de Maria Ana em 8/1/2012, todavia, se contradisse ao admitir a comunicação de bens após essa data, como se ainda houvesse vínculo matrimonial entre eles (‘contradição, omissão e obscuridade no 01, 02, 03’), realçado que a alteração contratual da pessoa jurídica teria ocorrido em 1/7/2011; 2) não foi houve menção, na decisão embargada, acerca das declarações de imposto de renda de 2010 e 2011, as quais comprovam que a embargante não tinha condições financeiras para integralizar o capital da Auddy, e foi determinada a juntada de documento para comprovação do pagamento realizado pelas cotas (‘contradição, omissão e obscuridade no 04’); 3) não foi relatado na decisão embargada que, desde 10/10/2012, o autor já tinha conhecimento da alteração contratual, pois foi citado na ação de cobrança ajuizada pela TERRACAP, todavia ajuizou a presente ação anulatória apenas em 12/2/2019 (‘contradição, omissão e obscuridade no 04’). O embargado/autor se manifestou acerca dos embargos no ID 91520640, fl. 2429, em que discorda dos embargos opostos, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade. No mais, reitera o pedido de condenação dos requeridos por litigância de má-fé. Decido. Recebo os embargos de declaração opostos ID 90834237, fls. 2417/2425, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão aos embargantes/requeridos. Inicialmente, o requerente não alega vício de consentimento no negócio jurídico enfocado nos autos, mas simulação, defeito que acarreta a nulidade do negócio jurídico, o qual não está sujeito a prazo decadencial (art. 169 CC). Despiciendo, pois, debater sobre a data em que o autor tomou conhecimento da alegada simulação. Assim, inexiste decadência na hipótese dos autos. A matéria suscitada já foi analisada e objeto do decisum proferido, motivo por que não vislumbro omissão ou contradição na decisão embargada, tampouco obscuridade. Inicialmente, destaco que na decisão de ID 82096234, fls. 2407/2413, foi promovido o saneamento PARCIAL do feito, e não integral. No que tange ao argumento de que este Juízo afirmou peremptoriamente que Domingos se separou de Maria Ana em 8/1/2012, todavia, teria caído em contradição ao admitir a comunicação de bens após essa data, como se ainda houvesse vínculo matrimonial entre eles (‘contradição, omissão e obscuridade no 01, 02, 03’), não merece prosperar. Conforme se verifica da decisão embargada, não houve afirmação, por este Juízo, de que a comunicação de bens entre Domingos e Maria Ana deveria permanecer após a separação em 8/1/2012, como se ainda houvesse vínculo matrimonial. Há de se realçar que este Juízo sequer possui competência jurisdicional para decidir sobre início e término de vínculo matrimonial. Em verdade, a manifestação deste Juízo foi de que, na sentença de divórcio, foi determinada a partilha da pessoa jurídica AUDDY LTDA ME na proporção de 50% para cada cônjuge, Domingos e Maria Ana, e que não houve menção pela ré, naqueles autos de modificação do quadro societário antes da ação de divórcio, conforme trecho da decisão embargada que transcrevo a seguir: Por oportuno, observo da sentença de divórcio, ID 28753558 - Pág. 5/25, fls. 22/25, que a pessoa jurídica AUDDY LTDA ME foi partilhada na proporção de 50% para cada cônjuge. Realço que conquanto a parte ré afirme que a modificação do quadro societário tenha ocorrido antes da ação de divórcio, tal não foi objeto de comunicação pela requerida naqueles autos, tanto que constou da sentença a partilha desse bem pelo ex-casal, sentença essa que transitou em julgado. Assim, não se há de falar que o autor não poderia pleitear sua menção sobre esse patrimônio. Por oportuno, realço que se a separação de fato do casal foi em 8/1/2012, e tendo havido a partilha da pessoa jurídica na proporção de 50% para cada ex-cônjuge, infere-se que a alienação das cotas pela ré ao réu, protocolada na Junta Comercial, em 24/1/2012, o foi após separação do casal e à revelia do determinado na sentença de partilha. Ora, se o bem era comum do ex-casal, não poderia a ré dispor dele de forma unilateral. Em relação às alegações de omissão na decisão embargada, uma vez que não houve menção acerca das declarações de imposto de renda de 2010 e 2011 da embargante, bem como que o autor já tinha conhecimento da alteração contratual desde 10/10/2012, outrossim, sem razão os embargantes. Conforme retro consignado, na decisão embargada foi promovido o saneamento parcial do feito, e não integral. A ausência de menção a esses documentos, nesse momento processual, não acarreta nenhum prejuízo às partes, podendo constar do saneamento integral do feito, realizado em momento oportuno. Ademais, a determinação para juntada de outros documentos pelas partes, bem como expedição de ofícios, tem por fim esclarecer questões ainda não aclaradas mediante os documentos já constantes dos autos, o que não demonstra, por si, ausência de análise dos documentos já juntados. Ademais, de se notar que não houve determinação para que a ré comprovasse capacidade financeira para integralizar suas cotas sociais perante a pessoa jurídica no momento de sua constituição, mas para comprovar o pagamento pelo réu à ré do valor dito pago por aquele à esta pela aquisição das cotas sociais. Quanto ao pleito de manutenção do sigilo dos documentos juntados pelo requerido, nada a prover, uma vez que deve ser oportunizada vista ao autor, sob pena de configurar cerceamento de defesa. Determino, todavia, que o sigilo se mantenha em relação a terceiros. Por fim, o pleito autoral de condenação dos requeridos em litigância de má-fé será analisado por ocasião do julgamento do feito. Ao exposto, acolho os embargos de declaração, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID 82096234, fls. 2407/2413. À Secretaria para que oficie ao GDF e à TERRACAP requisitando informações sobre o andamento do processo 0160.001.522/2001, relacionado ao imóvel em nome da ré AUDDY LTDA-ME, devendo informar se já houve conclusão e, se possível, promover uma breve exposição dos fatos. Vindo resposta, dê-se vista às partes. Promova a Secretaria a exclusão de segredo de tramitação nos presentes autos e estabeleça sigilo dos documentos de IDs 69244429 a 73033136, fls. 1654/2394, devendo permitir que os advogados de ambas as partes tenham ciência dos seus termos. Após, dê-se vista ao autor pelo prazo de 15 dias (ID 82096234 - Pág. 6, F, 2412). Aguarde-se o prazo de quinze dias para que os requeridos cumpram a determinação de ID 82096234 - Pág. 7, fl. 2413, qual seja: Por fim, ponderando a existência de imóvel cedido (PRÓ/DF) à pessoa jurídica AUDDY, com elevado valor econômico, deverão os requeridos esclarecer como foi feito o pagamento de Wladimir à Maria Ana pela aquisição das cotas sociais, devendo juntar o documento pertinente relacionado ao pagamento realizado. Outrossim, deverão informar qual o destino desse imóvel (se desocupado, se locado, se utilizado pela pessoa jurídica). Prazo de 15 dias.” Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que o agravo merece conhecimento somente em parte. É que as determinações originárias do provimento guerreado no sentido de (i) determinar que seja retirado o sigilo dos documentos que individualizara, juntados pelos agravantes, assegurando-se vista ao agravado; (iii) determinara a expedição de ofício ao Distrito Federal e à Terracap requisitando informações sobre o andamento do processo 0160.001.522/2001, relacionado ao imóvel em nome da primeira agravante; (vi) intimar os agravantes para que esclareçam como o derradeiro agravante realizara pagamento em favor da segunda agravante pela aquisição das cotas sociais da primeira agravante, comprovando a quitação individualizada; (vi) intimara os agravantes para que informem sobre o destino do imóvel onde funcionava a sede social da primeira agravante, encartam medidas volvidas à dilação probatória necessária à resolução da controvérsia, ficando patente que o agravo é manifestamente inadmissível quanto ao tópico. É que, em suma, considerando que a decisão versa, quanto ao ponto, sobre matéria probatória, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, porquanto insuscetível de preclusão e de irradiar qualquer dano ou prejuízo imediato às partes passível de ensejar a mitigação do dispositivo que regula as hipóteses de cabimento do recurso. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, ou, ainda, em hipóteses que ensejam risco de dano imediato às partes, afetando a efetividade de se relegar o reexame do decidido somente por ocasião da resolução de eventual apelação. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[1] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[2] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição na forma alinhada. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questões processuais, que, versando sobre matéria probatória, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. Ademais, inviável que seja qualificado o decidido como apto a irradiar qualquer prejuízo às partes e afetar o objeto do processo de molde a legitimar que, segundo o novo entendimento firmado pelo STJ, o agravo seja admitido. É que, frise-se, a decisão recorrida dispusera sobre questão processual, tornando inviável que irradie efeitos lesivos ao direito invocado ou aos agravantes de imediato, não afetando, ademais, o resultado útil do processo. Os efeitos lesivos que legitimam a inserção do agravo na recorribilidade pontuada mediante aplicação do entendimento firmado, segundo o qual o legislador processual estabelecera uma taxatividade que pode ser mitigada, é no plano material ou quando conduza o não reexame imediato do decidido prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se divisa quando o decisório originário versara sobre matéria probatória (STJ, Resp 1.696.396/MT). As questões apontadas, em suma, são de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada quanto ao tópico em determinara a realização de medidas de dilação probatória, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que indeferira a dilação probatória postulada. Destarte, dependendo do desate da ação, sobejará aos agravantes o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, § 1o, do novel estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que viabilizara a inserção da ação na fase probatória, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhe é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a cassação da sentença de forma a lhe ser assegurada a produção das provas que reclamara. Deve ser frisado que, a despeito da natureza da prova, seu cotejo ficará restrito aos litigantes, não interferindo, ademais, no procedimento legalmente estabelecido quanto à irrecorribilidade das decisões que versam sobre matéria probatória ante a impossibilidade de irradiarem efeitos materiais imediatos. De qualquer forma, o precedente ventilado estabelecera, como pressuposto para elisão da taxatividade legalmente estabelecida, a possibilidade de o decisório interlocutório ensejar risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação à parte ou prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se verifica quando a questão resolvida versa exclusivamente sobre provas, pois não irradia nenhum efeito material imediato. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, aos agravantes sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, legitimando o acolhimento da pretensão e desconsideração dos elementos probatórios reunidos. Quanto à questão, o agravo, portanto, não pode ser conhecido, porquanto inadmissível. Assinala-se, a título meramente ilustrativo que, diferente do que alegaram os agravantes, o decisório arrostado assegurara aos litigantes o conhecimento de todos os documentos coligidos aos autos, notadamente as declarações de imposto de renda do agravado e da segunda agravante. Com efeito, o douto Juízo singular determinara a anotação de sigilo sobre esses documentos apenas em face de terceiros, tendo em vista que o processo não tramita sob segredo de justiça. Essa é a ilação que se infere do enxerto abaixo reproduzido[3], in verbis: “Lado outro, o autor foi intimado para se manifestar acerca dos documentos juntados pelos requeridos nos IDs 69244429 a 73033136, fls. 1654/2394, todavia, informou que não foi possível a visualização dos documentos (ID 74007977, fl. 2400). De fato, em consulta ao sistema interno do PJe, observo que os documentos de IDs 69244429 a 73033136, fls. 1654/2394, foram juntados mediante anotação de sigilo, impedindo a visualização pela parte autora. Assim, à Secretaria para que proceda a retirada da anotação de sigilo dos documentos de IDs 69244429 a 73033136, fls. 1654/2394, e após, dê-se vista dos autos ao autor e intime-o acerca da presente decisão, pelo prazo de 15 dias. (...) Promova a Secretaria a exclusão de segredo de tramitação nos presentes autos e estabeleça sigilo dos documentos de IDs 69244429 a 73033136, fls. 1654/2394, devendo permitir que os advogados de ambas as partes tenham ciência dos seus termos.” Deve ser registrado, ainda, que não se sobeja possível, como almejam os agravantes, debitar ao Juízo singular a determinação no sentido de que reconheça que o fim do casamento entre o agravado e a segunda agravante ocorrera no dia 08.01.2012 e que as questões afetas à primeira agravante e à divisão das cotas sociais devem ser debatidas somente até individualizada. É que o Juízo possui a liberdade e autonomia para resolver a controvérsia em consonância com a causa de pedir e o pedido formulado. Ademais, conforme apontado na decisão guerreada, o Juízo Cível não ostenta competência jurisdicional para decidir sobre início e término de vínculo matrimonial. Na hipótese, o agravado aviara em desfavor dos agravantes ação de conhecimento almejando a declaração da nulidade da transferência das cotas sociais realizadas pela segunda agravante ao terceiro agravante, o cancelamento das 8a e 9a alterações contratuais da primeira agravante e a inclusão do agravado no quadro societário da primeira agravante. Como estofo dessa pretensão, alegara o agravado, em suma, que fora casado com a segunda agravante, Sra. Maria Ana Alves Amorim, e por meio de sentença proferida na ação de divórcio e partilha lhe fora assegurado metade das ações de titularidade da ex-esposa junto à primeira agravante. Mencionara que, à época da sentença de partilha, a segunda agravada detinha 142.500 cotas sociais da primeira agravante. Aduzira que, pouco após o divórcio, a segunda agravante transferira a integralidade de suas cotas sociais em favor do derradeiro agravante. Defendera que a aludida transferência encerrara simulação ante o fato de que a primeira agravante é concessionária do direito real de uso de imóvel de propriedade da Terracap, no âmbito do programa PRO-DF e tivera por objetivo prejudicar o direito assegurado ao agravado na ação de divórcio. Salientara que o imóvel onde funciona a sede social da empresa deveria ter sido utilizado para o desenvolvimento da própria empresa, além de fazer parte do patrimônio adquirido pelo ex-casal durante anos de trabalho e dedicação. Destacara que a segunda agravante não cumprira as obrigações descritas no instrumento de concessão de direito real de uso de imóvel, havendo a Terracap ajuizado ação de cobrança em desfavor da primeira e segunda agravantes e, também, em seu desfavor. Assinalara que quitara integralmente o valor cobrado pela Terracap, contudo, como encontra-se divorciado da segunda agravante, não pudera acompanhar o efetivo cumprimento da concessão de direito real de uso de imóvel por parte da primeira agravante. Sustentara que recentemente tomara conhecimento que a Terracap iniciara procedimento para a retomada do imóvel objeto da concessão de uso, porquanto não estaria a empresa observando a destinação prevista no programa Pro-DF, oferecendo-o em locação à terceiro. Observara que “somente alguns dias antes da propositura desta ação[4]” descobrira a existência da ação de despejo c/c cobrança no 0700071-05.2018.8.07.0019, aviada pela primeira agravante em desfavor do locatário do imóvel descrito no contrato de concessão de uso. Apontara que, demais disso, o terceiro agravado reduzira as cotas sociais da primeira agravante para apenas 1.000 cotas. Registrara que desta forma, visando anular a transferência das cotas societárias da empresa AUDDY, que ocorreram na intenção de prejudicá-lo, propusera a vertente ação anulatória. Note-se, então, que a pretensão formulada pelo agravado será resolvida pelo Juízo singular em observância ao que fora alegado e diante dos elementos probatórios a serem produzidos, não sobejando possível se fixar a priori uma data para que o Juízo limite eventual reconhecimento de direito em favor do agravado, observado, inclusive, o que já fora resolvido no ambiente próprio sobre o início e o término do vínculo conjugal. Alinhadas essas ressalvas, quanto à outra matéria devolvida a reexame, concernente à prejudicial de decadência, que fora rejeitada, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[5]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formularam visando a afirmação da decadência. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, notadamente porque a ação ainda se encontra na fase instrutória. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a rejeitar a prejudicial de mérito, concernente à decadência da pretensão, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, pois se se está ainda na fase de conhecimento, não subsistindo nenhum risco de advir dano irreparável ou de difícil reparação aos agravantes se prosseguir até decisão final. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, quanto à questão pertinente à prescrição, sob sua forma instrumental (CPC, art. 1.015, II), restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo o agravo somente em parte mínima, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando-o apenas no efeito devolutivo no pertinente à matéria que é passível de ser devolvida a reexame no momento. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [2] Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235. [3] - ID Num. 82096234 - Pág. 6 (fl. 878) e ID Num. 94092784 - Pág. 3 (fl. 898) – ação principal. [4] - ID Num. 7960405 - Pág. 4 (fl. 06). [5] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)